Tribunal: TJDFT
Processo: 0707416-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0707416-88.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: DULCIDIA FRANCISCA RAMOS CALHAO, BANCO PAN S.A DESPACHO Intime-se o agravante-apelante Banco do Brasil S/A para manifestar-se, no prazo de cinco dias, sobre a preliminar de não conhecimento do agravo interno, por ausência de impugnação específica à decisão, bem assim quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, deduzidos na resposta da agravada. Brasília - DF, 10 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora